Tribunal: TJSP
Processo: 2298173-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais - tutela antecipada deferida com cominação de multa cominatória para o caso de descumprimento - presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela autora - multa cominatória - possibilidade de ser arbitrada - incidência apenas na hipótese de

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais - tutela antecipada deferida com cominação de multa cominatória para o caso de descumprimento - presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela autora - multa cominatória - possibilidade de ser arbitrada - incidência apenas na hipótese de descumprimento da determinação judicial -- valor fixado que não se mostra abusivo - art. 537 do Código de Processo Civil - decisão mantida - agravo improvido.